Tribunal: TJSP
Processo: 2035372-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Revisão de contrato de financiamento imobiliário. Decisão que homologa laudo pericial. Irresignação da instituição financeira em relação ao montante de crédito apurado em favor do autor. Acolhimento. Processado sob a lente de que o recurso ostentava probabilidade de provimento, especialmente considerando a omissão em relação ao argumento do agravante outrora

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Revisão de contrato de financiamento imobiliário. Decisão que homologa laudo pericial. Irresignação da instituição financeira em relação ao montante de crédito apurado em favor do autor. Acolhimento. Processado sob a lente de que o recurso ostentava probabilidade de provimento, especialmente considerando a omissão em relação ao argumento do agravante outrora manifestado, sobre a desconsideração das incorporações das parcelas não pagas ao saldo devedor, esteira em que não se discutiu encargos de mora, mas juros remuneratórios sobre o capital mutuado, não vieram aos autos os elementos de convicção necessários a manutenção da decisão que homologa um cálculo substancialmente superior ao cálculo do assistente técnico. Valores pagos a maior a serem compensados com o saldo devedor de forma simples. Incontroversa existência de saldo devedor, que poderia ser convertido em crédito após a devida compensação, hipótese aparentemente vertente. Acatamento não fundamentado da metodologia utilizada pelo expert. Retorno dos autos a fase de liquidação para que seja melhor dirimida a controvérsia sobre a metodologia de cálculo do expert do juízo, que deverá enfrentar o argumento de que não houve a evolução do contrato como efetuado pelo perito, uma vez que as parcelas não foram pagas em seus respectivos vencimentos, o que não espelha a realidade e faz com que os juros remuneratórios cobrados pareçam maiores do que os efetivamente devidos, criando-se, assim, uma amortização artificial ao saldo devedor. - AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035372-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado GEORGES ABIAD (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035372-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21177
2
Voto no 21177
Agravo de Instrumento no 2035372-78.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravado: GEORGES ABIAD (INVENTARIANTE)
Comarca: São Paulo (28a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: FLAVIA POYARES MIRANDA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Revisão de contrato de
financiamento imobiliário. Decisão que homologa laudo pericial.
Irresignação da instituição financeira em relação ao montante de
crédito apurado em favor do autor. Acolhimento. Processado sob a
lente de que o recurso ostentava probabilidade de provimento,
especialmente considerando a omissão em relação ao argumento
do agravante outrora manifestado, sobre a desconsideração das
incorporações das parcelas não pagas ao saldo devedor, esteira em
que não se discutiu encargos de mora, mas juros remuneratórios
sobre o capital mutuado, não vieram aos autos os elementos de
convicção necessários a manutenção da decisão que homologa um
cálculo substancialmente superior ao cálculo do assistente técnico.
Valores pagos a maior a serem compensados com o saldo devedor
de forma simples. Incontroversa existência de saldo devedor, que
poderia ser convertido em crédito após a devida compensação,
hipótese aparentemente vertente. Acatamento não fundamentado
da metodologia utilizada pelo expert. Retorno dos autos a fase de
liquidação para que seja melhor dirimida a controvérsia sobre a
metodologia de cálculo do expert do juízo, que deverá enfrentar o
argumento de que não houve a evolução do contrato como
efetuado pelo perito, uma vez que as parcelas não foram pagas em
seus respectivos vencimentos, o que não espelha a realidade e faz
com que os juros remuneratórios cobrados pareçam maiores do
que os efetivamente devidos, criando-se, assim, uma amortização
artificial ao saldo devedor. - AGRAVO PROVIDO.
Insurge-se o BANCO BRADESCO S/A, réu em ação revisional de
contrato de financiamento imobiliário proposta por GEORGES ABIAD e O ESPÓLIO DE
BERNADETTA BARONE ABIAD, contra a decisão (fls. 475/9 dos autos digitais de
origem e fls. 230/234 do instrumento), que homologou laudo pericial em incidente de
liquidação de sentença por arbitramento manejado pelo agravado, “verbis”:
“Pelo exposto, homologo, para que produza seus jurídicos efeitos,
o laudo pericial de fls. 285/327, esclarecidos às fls. 405/416, às fls. 435/446, às fls.
458/465, e, declaro líquida a condenação, no valor equivalente a R$ 219.203,12 em
31/12/2017, liberando-se a hipoteca incidente. Ante a sucumbência, condeno a
requerida no pagamento de custas processuais e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil”.
O agravante, em síntese, diz que o Juízo a quo foi omisso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035372-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21177
3
analisar seu pedido, o que se repete na decisão recorrida, sobre a desconsideração das
incorporações das parcelas não pagas ao saldo devedor.
Aduz ter se manifestado nesse sentido, ou seja, apontando que o
próprio perito admitiu expressamente que desconsiderou as incorporações havidas e
também admitiu que evoluiu o contrato como se ele tivesse sido cumprido normalmente,
para só depois, considerar as parcelas não pagas. Diz que assim o perito criou uma
amortização artificial ao saldo devedor, beneficiando indevidamente o mutuário.
Alega que o Juízo a quo não determinou ao perito a correção de sua
metodologia de cálculo, mas apenas esclarecimentos, ensejando a mera ratificação do
cálculo pelo expert.
Nessa lente, afirma ter provocado o Juízo dizendo que não houve a
evolução do contrato como efetuado pelo perito, uma vez que as parcelas não foram pagas
em seus respectivos vencimentos, razão pela qual o saldo devedor não evoluiu da forma
que o perito calculou.
Entretanto, o Juízo foi omisso e homologou o laudo pericial, razão
da sua irresignação. Insiste que o equívoco está na evolução do contrato como se tivesse
sido cumprido normalmente, o que não espelha a realidade e faz com que os juros
remuneratórios cobrados pareçam maiores do que os efetivamente devidos.
Noutras palavras, como os juros são calculados sobre o saldo
devedor, ao desconsiderar as incorporações das parcelas ao referido saldo, o perito
considerou uma amortização ao saldo devedor inexistente, assim os juros devidos foram
reduzidos majorando a diferença a ser restituída.
Argumenta que não pretende se eximir de cumprir o julgado,
porém, não pode prescindir da correta liquidação e de lutar pela igualdade de tratamento
entre as partes e coibir o vedado enriquecimento indevido.
Pediu a suspensão da decisão até o final julgamento do recurso
diante da possibilidade de pronta execução do julgado e da plausibilidade do direito
alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035372-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21177
4
Considerando a probabilidade do direito alegado e o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação e também para preservar a eficácia da decisão colegiada
final, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls. 237/8). A parte agravada apresentou
contraminuta (fls. 242/56). O juízo a quo prestou informações transcrevendo a decisão
recorrida em sua integralidade (fls. 259/262).
Nos termos do art. 10 do CPC, intimou-se o agravante para, em 05
(cinco) dias, dizer sobre o pedido de liminar realizado pela parte agravada em sede de
contraminuta (fls. 256), notadamente em relação ao prosseguimento da execução em
relação ao valor aparentemente incontroverso de R$ 69.880,90 (fls. 13), bem como no
tocante a liberação da hipoteca que recaiu sobre o bem imóvel objeto do contrato de
financiamento firmado entre as partes.
O agravado se opôs aos pedidos (fls. 267/268). Com efeito, foi
indeferido o pedido de liminar realizado pela parte agravada em contraminuta, uma vez que
exercido o contraditório, verificou-se que o valor é controvertido e deve ser objeto de
melhor análise em eventual retorno dos autos a fase de liquidação, considerando os
argumentos expostos pela parte agravante, os quais justamente motivaram a concessão de
efeito suspensivo ao recurso, abrangendo o pedido de liberação da hipoteca como ato que
importa na transferência do domínio (fls. 270).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Processado sob a lente de que o recurso ostentava probabilidade de
provimento, especialmente considerando a aparente omissão da decisão recorrida em
relação ao argumento do agravante outrora manifestado, sobre a desconsideração das
incorporações das parcelas não pagas ao saldo devedor, esteira em que não se discutiu
encargos moratórios, mas juros remuneratórios sobre o capital mutuado, não vieram aos
autos os necessários elementos de convicção a ensejar a manutenção da decisão atacada
que homologa um cálculo substancialmente superior ao cálculo do assistente técnico,
respectivamente de R$ 219.203.12 em detrimento de R$ 69.880,90.
Relata a decisão agravada “Trata-se de liquidação de sentença
promovida por GEORGES ABIAD e O ESPÓLIO DE BERNADETTABARONE ABIAD,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035372-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21177
5
contra BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS BRADESCO, cujo dispositivo determinou
que a concessão de crédito seja cobrada uma única vez, ao início do contrato, devendo os
valores pagos a maior ser repetidos/compensados com o saldo devedor, de forma simples,
corrigidos do desembolso e com aplicação de juros de mora desde a citação””. (Grifos
nossos).
Assim, tem-se por incontroversa a existência de saldo devedor,
podendo ser convertido em crédito após a devida compensação, hipótese aparentemente
vertente.
Na fundamentação a decisão recorrida registra que o acórdão
exequendo deu provimento ao recurso de apelação do réu agravante para: “determinar que
a comissão de concessão de crédito seja cobrada uma única vez, ao início do contrato,
por ser esse o exclusivo momento em que referido serviço é prestado e ser excluída da
composição da taxa de remuneração do contrato, mantida a aplicação da Tabela Price, a
correção pela TR, e a correção do valor do prêmio do seguro nos termos do contrato”.
(Grifos nossos).
Sem apresentar uma clara fundamentação e apenas registrando que
o acórdão exequendo determinou, repisa-se, “que a comissão de concessão de crédito seja
cobrada uma única vez, ao início do contrato, por ser esse o exclusivo momento em que
referido serviço é prestado e ser excluída da composição da taxa de remuneração do
contrato, mantida a aplicação da Tabela Price, a correção pela TR, e a correção do valor
do prêmio do seguro nos termos do contrato”, o juízo a quo endossou o entendimento do
expert de que “o método correto é recalcular todo o contrato em fluxo único considerando
o determinado pelo julgado, abatendo-se os valores efetivamente pagos, chegando-se ao
montante devido de R$ 219.203,12, para31/12/2017, apurado no ANEXO 4-B, fls.
413/416”.
Assim, asseverou ser “correta, portanto, a conclusão de que o
quantum debeatur atinge R$ 219.203,12 em 31/12/2017”, esteira em que enfatizou “o bem
elaborado trabalho técnico, eis que em consonância com o determinado no v. Acórdão:
'(...) Com o afastamento dessa comissão do cálculo das parcelas, a mora deve ser
descaracterizada, uma vez reconhecida a cobrança de encargos indevidos no período de
normalidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035372-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21177
6
Isto posto, homologou o laudo pericial de declarou líquida a
condenação no valor equivalente a R$ 219.203,12 em 31/12/2017, liberando-se a hipoteca
incidente.
Em sede de informações houve apenas a reprodução da decisão
recorrida disponível nos andamentos dos autos digitais.
Conforme exposto prefacialmente, não houve enfrentamento ao
argumento do agravante a respeito da desconsideração das incorporações das parcelas não
pagas ao saldo devedor, esteira em que não se discutiu encargos moratórios, mas juros
remuneratórios sobre o capital mutuado, criando-se, assim, uma amortização artificial ao
saldo devedor.
Necessário o retorno dos autos a fase de liquidação para que seja
melhor dirimida a controvérsia acerca da metodologia de cálculo do expert do juízo, que
deverá enfrentar o argumento de que não houve a evolução do contrato como efetuado pelo
perito, uma vez que as parcelas não foram pagas em seus respectivos vencimentos, o que
não espelha a realidade e faz com que os juros remuneratórios cobrados pareçam maiores
do que os efetivamente devidos.
Com efeito, acolhe-se o recurso para afastar a homologação do
laudo pericial e determinar o retorno do feito a fase de liquidação, determinando-se que o
juízo de primeiro grau enfrente o argumento sobre a necessidade de refazimento dos
cálculos mediante incorporação das parcelas ao saldo devedor, sem se falar em encargos
moratórios, determinando eventualmente o recálculo ou fundamente o acolhimento da
metodologia do expert.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator